Tribunal: TJMT
Processo: 1003687-88.2019.8.11.0011
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003687-88.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTIANE APARECIDA FRAGA - CPF: 934.223.181-00 (RECORRIDO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, a princípio, possui apenas uma expectativa de direito à nomeação e, por conseguinte, está se transforma em direito subjetivo quando comprovada sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

2.
“Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado. 3. Não há sinalagma entre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e a existência de cargo público vago, passível de provimento. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”
(STJ – RMS: 60682 MT 2019/0116063-4, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Julgado em 15/08/2019, T2 – Segunda Turma);

3. Sentença reformada
.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrida CRISTIANE APARECIDA FRAGA menciona ter participado do Concurso Público regulado pelo Edital n.º 01/2017 - 03 de julho de 2017 do Estado de Mato Grosso, para o cargo de Professor da Educação Básica, no qual havia previsão de 14 (quatorze) vagas, tendo sido aprovada na 19ª colocação. Entende fazer jus à nomeação, porquanto houve a contratação temporária de aproximadamente 35 (trinta e cinco) pessoas para o exercício da função de professor de Educação Básica.

Contestado o feito, foi proferida sentença procedência nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinar ao ente público requerido a realizar a convocação, nomeação e posse da requerente ao cargo de unidocencia (educação básica).

Inconformado, o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID 121845543), a Recorrida
CRISTIANE APARECIDA FRAGA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023